Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704328-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fujifilm do Brasil Ltda Agravado: Roberto Bezerra de Melo - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fujifilm do Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705208-84.2021.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de embargos à execução, no qual o embargante pretende a atribuição de efeito suspensivo sob o fundamento que a execução não estaria devidamente instruída por título executivo. Conforme dispõe o art. 15 da Lei 5.474/68, para subsidiar a execução deve ser juntada a duplicata aceita, com ou sem protesto, ou a duplicata sem aceite, instruída com o protesto do título e comprovante de entrega das mercadorias. No caso, não houve juntada do aceite de quaisquer das duplicatas objeto da execução, também não foram juntados os instrumentos de protesto dos títulos. Não suficiente, não há nos documentos que instruíram a inicial da execução comprovante de entrega de mercadorias de todas as notas fiscais. Vejamos: Possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais, mas não juntado instrumento de protesto: NF 209992 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, valor R$ 554.312,84, comprovante de entrega ID 80189032; NF 209993 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, R$ 767.642,85, ID 80189034, comprovante de entrega ID 80189032; NF 213861 refere-se à duplicata no 001, vencimento 12/10/2019, valor R$ 238.539,37, ID 80189035 - Pág. 2, comprovante de entrega ID 80189035 - Pág. 2. Não possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais e não juntado instrumento de protesto: NF 213573 refere-se às seguintes duplicatas: duplicata no 001, vencimento 07/12/2019, R$ 45.064,57; duplicata no 002, vencimento 06/08/2020, R$ 45.064,57; e duplicata no 003, vencimento 05/02/2020, R$ 45.064,57; NF 218024 refere-se às seguintes duplicatas: Duplicata no 001, vencimento 06/02/2020, R$ 42.916,39; e duplicata no 002, vencimento 07/03/2020, R$ 42.916,39. Comprovante entrega relativo à NF 209989, ID 80189030, sem a correspondente nota fiscal, sem duplicata e sem instrumento de protesto. Assim, o pedido de efeito suspensivo, mesmo sem garantia do juízo, encontra amparo na tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, uma vez que a petição inicial dos embargos foi instruída com prova documental suficiente para comprovar a inexistência de título executivo na ação de execução, sem a possibilidade de que o embargado ofereça prova capaz de gerar dúvida razoável. Portanto, recebo os embargos para discussão COM EFEITO SUSPENSIVO. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 32617569), em síntese, que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo recorrido. Argumentou que para serem caracterizadas como títulos executivos, somente as duplicatas sem aceite devem ser protestadas, mas a duplicata com aceite prescinde do protesto. Também aduziu que as notas fiscais contam com a anotação de recebimento da respectiva mercadoria. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada fosse reformada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 32617573). Sobreveio decisão deste Relator que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 32750790). Contra a aludida decisão foram interpostos embargos de declaração pela sociedade empresária (Id. 32805549), recurso que teve provimento negado diante da inocorrência das falhas apontadas pela embargante (Id. 33687529). A Fujifilm do Brasil Ltda, por fim, interpôs agravo interno em desfavor da decisão deste Relator que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto, ocasião em que reafirmou os argumentos articulados no primeiro recurso. O agravado Roberto Bezerra Melo – EPP peticionou aos autos para apontar a superveniência, no processo de origem, de sentença que julgou procedentes os embargos à execução (Id. 35184078). A sociedade empresária agravante também peticionou argumentando a subsistência do interesse recursal e a necessidade de julgamento do agravo de instrumento, por terem sido interpostos embargos de declaração nos autos do processo de origem contra a sentença que julgou o pedido constante nos embargos à execução procedente (Id. 35461870). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso é possível statar, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0705208-84.2021.8.07.0011) foi proferida pelo Juízo singular a sentença que julgou o pedido formulado nos embargos à execução procedente, tendo havido a extinção do processo executivo (Id. 122915229). Assim, afigura-se inócuo, no presente momento, o debate a respeito da presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo devedor. Convém ressaltar o entendimento predominante sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravos de instrumento e seus respectivos Embargos de Declaração prejudicados.” (Acórdão no 1339999, 07201794420208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o agravo de instrumento e o agravo interno interposto supervenientemente, devem ser inadmitidos. Diante do exposto, deixo de conhecer ambos os recursos aludidos. Operada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator